Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004752-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), PRISCILA LEME DA MOTA - CPF: 310.897.858-60 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva. Responsabilidade objetiva. Oscilação de energia elétrica. Nexo causal não comprovado. Laudo técnico inconclusivo. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos causados por oscilação de energia elétrica, alegando ausência de nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela entrega e os danos ocorridos.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso é a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade da operação seja objetiva, a prova do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos é obrigatória.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora não é conclusivo quanto à origem dos danos, limita-se a indicar causa provável do dano.

5. A perícia judicial também não conseguiu identificar a falha no serviço da concessionária de energia, e a falta de manutenção das instalações internas do segurança comprometendo a verificação do nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de energia exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano, o que não foi demonstrado no presente caso."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/02/2010; TJSP, Apelação 1012851-81.2015.8.26.0114, Rel. Kioitsi Chicuta, j. 02/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Proc. no 1004752-28.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou o pedido improcedente por considerar “
a impossibilidade de constatação de que os equipamentos de propriedade do segurado foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, ausentes o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegado”
; a r. sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 224564730).

No recurso vinculado ao Id. n. 224564732, a Seguradora/apelante alega que
“o Juiz a quo não autorizou a redistribuição do ônus da prova como deveria, em razão de ser a autora/apelante sub-rogada nos direitos dos seus segurados, consumidor da recorrida”
; portanto,
“a abrangência da sub-rogação havida com o pagamento da indenização securitária, pois, conforme nos ensina a melhor doutrina, transferiu-se à Apelante

todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo”
(Id. 224564732 - Pág. 3).

Aduz que apresentou provas suficientes para provar nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da ré e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos das normas da ANEEL.

Assevera que juntou aos autos os documentos apresentados pelo segurado dos danos que foram sofridos, que não foi desconstituída pela concessionária/apelada.

Verbera que
“os laudos técnicos de oficinas carreados pela seguradora são elaborados por empresas terceirizadas, habilitadas no mercado de consumo e escolhidas livremente pelo consumidor para apuração da origem do dano, sem qualquer participação da seguradora, de forma, que não encontra respaldo a alegação da concessionária de que os laudos de oficina são unilaterais e parciais”
(Id.

224564732 - Pág. 14).

Frisa que
“a Ré tem a obrigação de tomar todas as precauções e realizar todos os investimentos necessários, a fim de evitar a ocorrência de oscilação de energia, criando mecanismos suficientes para se evitar alterações significativas de tensão. Ressalta-se ainda que a Ré tem total condições de prever eventos climáticos, não podendo se eximir dos danos que porventura desses se originarem. É segurança que legitimamente se espera de uma concessionária de energia elétrica!”

Sustenta que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, e a impossibilidade de realização de perícia posterior não justifica a improcedência de demanda ressarcitória.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado na inicial.

Apesar de intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 224564735).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto por seu segurado Amazônia Maquinas e Implementos LTDA ME, contrato de seguro consubstanciado pela apólice n. 1180003626, sinistro ocorrido em 16.10.2017, quando a unidade consumidora do segurado teria sofrido intensas variações de tensões elétricas, advindas externamente, da rede de distribuição administrada pela Ré/apelada, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, danos estes relatados no valor de R$ 7.687,26 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

O art. 786 do Código Civil dispõe que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania,
“havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”
(STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

A esse respeito, registre-se que a possibilidade de inversão do ônus probatório é um instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC), regra essa que foi observada pelo juízo
a quo,
não prosperando a irresignação da seguradora/apelante em suas razões recursais, ao mencionar que o magistrado não sub-rogou a

seguradora aos direitos e deveres do segurado.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos do segurado está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

In casu
, o relatório técnico produzido pela seguradora limita-se a consignar que a provável causa de queima no aparelho eletrônico foi a sobrecarga de energia, destaco trecho:

“[...] De acordo com o apurado, a causa da ocorrência foi devido a uma tempestade, na região onde fica localizada a empresa no dia 17 outubro de 2017, onde uma possível descarga elétrica atingiu a rede de fornecimento de energia e, consequentemente, ocasionou a queima do aparelho.

[...] O Laudo técnico, emitido pela empresa Cittadella (apresentado pelo Segurado), indica que o equipamento se apresenta com várias avarias elétricas, tendo como causa a sobretensão de energia.

Tendo em vista o quanto acima exposto, atribuímos a causa da ocorrência
à uma possível oscilação de energia
”
(Id. 224562772 - Pág. 6 - grifei)

Depreende-se que a conclusão do parecer é genérica, sem especificar de forma clara a origem ou a intensidade da suposta sobrecarga elétrica. Dessa forma, não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de qualquer interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenha causado os danos. Também não há uma análise técnica detalhada que demonstre se, no momento do sinistro, a rede elétrica do estabelecimento seguro estava livre de problemas.

O Juízo de primeiro grau determinou que fosse realizado perícia técnica (Id. 224564713), que assim concluiu:

“[...]Os sistemas elétricos atualmente são munidos de equipamentos e profissionais capazes de mitigar ao máximo casos como esses em questão se aplicado de forma correta a tecnologia e normas vigentes.

Através das informações constantes nos autos do processo não é possível definir com assertividade o que ocasionou o dano no equipamento em questão, pois para uma afirmação precisa seria necessário perícia no equipamento já consertados, bem como no sistema de distribuição da concessionária e instalações elétricas na época do dano, tendo acesso a dados de controle da rede dos mesmos e também uma perícia em todas as instalações elétricas interligadas no circuito da propriedade a época.

Observou-se que as instalações elétricas atuais não possuem as proteções necessárias e obrigatórias para a segurança dos equipamentos e pessoas envolvidas com a instalação elétrica”
(Id. 224564713 – Pág. 15).

Cumpre destacar, o laudo pericial restou inconclusivo, diante da notícia de reparos ou substituição dos equipamentos.

Além disso, mesmo que o ônus da prova recaísse sobre a apelada, isso não poderia cumpri-lo, uma vez que a ausência de conservação dos equipamentos impossibilitou a realização da perícia necessária.

O nexo de causalidade necessita ser demonstrado com segurança, não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos. É ônus da consumidora e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.

Ademais, mesmo que provados estejam os danos nos equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral, pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os prejuízos, razão pela qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado ao segurado sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos reclamados.

A propósito:

Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência. Inexistência de prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia de reparo dos equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso improvido, com observação. Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga atmosférica", fato não comprovado, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.
(TJSP; Apelação 1012851-81.2015.8.26.0114; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO. FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO UNILATERAL INCONCLUSIVO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É responsável objetivamente a concessionária da energia elétrica, com fulcro no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado. 2) Desprezada a cautela normativa, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 e, superficial o laudo elaborado unilateralmente, recomendável a realização de perícia nos aparelhos avariados, porquanto evidente que a oscilação de tensão pode ser causada por diversas razões, inclusive, por falha interna. 3) O laudo técnico, realizado com base em indícios e evidências, afirma não haver evidências objetivas de sobretensão na rede elétrica da distribuidora ou de danos causados por sobretensão. 4) Ausente caracterização da responsabilidade da concessionária apelada, porquanto demonstrado que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de sobrecarga das instalações elétricas da segurada. 5) Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036210-53.2016.8.08.0014, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2a Câmara Cível)

Com essas considerações, não se configura a responsabilidade da concessionária/apelada, uma vez que não há prova cabal de que o aparelho eletrônico de propriedade do segurado fora danificado por falha no serviço prestado, ou seja, o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024